Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703089-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: JOAO FERREIRA DE ARAUJO NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAMON OLIVEIRA CAMPANATE em favor de JOÃO FERREIRA DE ARAUJO NETO, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA - NAC, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz o impetrante que o paciente foi preso no dia 1o/01/2023 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, todos do CP (homicídio qualificado, na forma tentada); que segundo consta dos fatos em apuração, o paciente teria investido contra a pretensa vítima em razão de discussão envolvendo o filho de 06 anos do autor, após a vítima ter empurrado a criança; que o paciente teria se descontrolado e praticado agressões físicas contra a vítima, por meio de socos e chutes; que a polícia foi acionada e se dirigiu à casa do paciente, onde foi preso em flagrante delito. Narra que o Juízo do NAC, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime. Alega que, ainda que haja fortes indícios de autoria e materialidade, a prisão preventiva exige, igualmente, a demonstração do periculum libertatis, o que deve ser devidamente fundamentado pela decisão que a decreta, nos termos do art. 315, § 1o, do CPP. Afirma que o Código de Processo Penal exige que a prisão cautelar só seja decretada após a análise do cabimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos de seus arts. 282 e 319. Destaca que o fundamento relativo à necessidade de manutenção da ordem pública utilizado pelo juízo impetrado destoa das provas apresentadas nos autos, porquanto as escoriações atestadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 00077/23 não foram graves e nem representaram perigo à vida da vítima, de onde se conclui que não houve conduta concretamente grave que ultrapasse as elementares do tipo penal. Pontua, de outro lado, que o crime não foi cometido com arma de fogo, não se deu de forma premeditada e que o paciente não demonstra índole criminosa, acrescentando que este possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito como carpinteiro. Requer a concessão da liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade ou, subsidiariamente, que lhe seja aplicada outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. 1. Da higidez do ato coator De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente, senão vejamos (ID 137395957): (...) “A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. (...) Em análise à folha penal do ora autuado, este é primário, embora existam alguns registros com posterior arquivamento ou absolvição. Inobstante primariedade do autuado, o caso denota especial gravidade. As agressões foram perpetradas em via pública com pessoa de idade elevada. Mesmo após o quase desmaio da vítima de 72 anos após os golpes iniciais o autuado continuava agredir a vítima ao chão com chutes em seu rosto. Apenas com a intervenção de moradores locais cessaram-se as agressões antes de resultado mais gravoso. As agressões foram praticadas em frente ao filho do próprio autuado. O autuado revela-se como pessoa violenta, colocando em risco a ordem pública. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Note-se que o próprio autuado revelou em sua oitiva que seu filho estaria sob os cuidados de sua irmã, de forma provisória. 3. Dispositivo. (PRISÃO) Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO FERREIRA DE ARAUJO NETO; DATA DE NASCIMENTO: 21/02/1977; MÃE: CIRILA FERREIRA DE ARAUJO com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” (G.n.). Infere-se da r. decisão que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, sobretudo em razão da extrema violência com que, em tese, atacou a vítima, senhor de 72 (setenta e dois) anos, aparentemente por motivo fútil, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 2. Das condições pessoais favoráveis do paciente Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, dada a violência das agressões cometidas e de seu descontrole, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a Defesa tenta lhe atribuir. Nesse cenário, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, não se mostra recomendada. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Destarte, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 19:39:52. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator